Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1 – Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Cobrança de aluguéis. Contrato verbal. A faculdade de o juiz indeferir as provas requeridas pelas partes se restringe àquelas desnecessárias ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). O julgamento antecipado da lide, concluindo pela improcedência dos pedidos por falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito, sem que à parte tenha sido dada oportunidade para produzi-las configura cerceamento de defesa. O contrato verbal de locação de imóvel residencial objeto de discussão pelas partes tinha como elemento determinante para a sua demonstração a oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, o que não foi permitido. Caracterizado, pois, o cerceamento de defesa que anula o processo.
2 – Recurso conhecido e provido.
(gp/va)